Tribunal: TJMT
Processo: 1017527-91.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017527-91.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROGERIO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 840.112.119-15 (ADVOGADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO), SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP - CNPJ: 20.968.817/0001-65 (AGRAVANTE), VOLNEI PRESA - CPF: 237.710.039-20 (AGRAVADO), RUTE MARQUES PRESA - CPF: 889.319.941-68 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. IMPENHORABILIDADE DE BEM. VEÍCULO UTILIZADO PARA A ATIVIDADE RURAL E FRETES. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO EFETIVA DA IMPRESCINDIBILIDADE DO BEM. MERAS DECLARAÇÕES UNILATERAIS SÃO INSUFICIENTES. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que reconheceu a impenhorabilidade do veículo GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4, alegadamente utilizado pelo executado no exercício de sua atividade rural, determinando a manutenção da sua impenhorabilidade.

II. Questão em discussão:

2. Discute-se a validade da impenhorabilidade do veículo GM/S10, argumentando-se que não foi suficientemente comprovado que o bem é indispensável à atividade rural do executado.

III. Razões de decidir:

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que, a menos que o veículo seja a própria ferramenta de trabalho (como no caso de taxistas, transporte escolar ou instrutores de autoescola), ele não pode ser considerado automaticamente como essencial à atividade profissional, devendo o executado fazer prova da necessidade ou utilidade (AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

4. No caso concreto, o executado juntou declarações unilaterais de terceiros, sem firma reconhecida, que atestam genericamente a utilização do veículo para o transporte de produtos e pequenos fretes.

5. Meras declarações unilaterais, desprovidas de elementos concretos como notas fiscais, comprovantes de pagamentos, fotografias ou quaisquer outros documentos que demonstrem a utilidade e a necessidade do veículo na atividade profissional, são insuficientes para caracterizar a impenhorabilidade.

6. Não havendo comprovação cabal da essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional do executado, deve prevalecer o direito do credor à satisfação de seu crédito.

IV. Dispositivo e tese:

7. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"Para que seja reconhecida a impenhorabilidade de automóvel, é necessária a comprovação concreta e substancial da indispensabilidade do bem para o exercício da atividade profissional, não bastando alegações ou declarações unilaterais."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 833, V.

Jurisprudência relevante citada:

(AgInt no AREsp n. 2.540.413/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024.)

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por SEMILLA SEMENTES PRODUCAO E SERVICOS AGRICOLAS EIRELI - EPP, contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Primavera do Leste/MT, que nos autos de
“execução por quantia certa”
(Proc. no 1011008-23.2024.8.11.0037), reconheceu a impenhorabilidade do veículo GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4, por considerá-lo bem imprescindível ao exercício da atividade profissional do executado (cf. Id. n° 190837826).

Em suas razões recursais, a parte agravante alega, em síntese, que a mera alegação de que o veículo se presta à atividade rural não é suficiente para atrair a proteção legal conferida pela impenhorabilidade, cabendo aos executados demonstrarem de forma cabal, efetiva e documental a imprescindibilidade do bem para o exercício direto e imediato de sua atividade produtiva.

Sustenta que não foi acostado aos autos qualquer documento hábil e idôneo que comprovasse a veracidade das alegações dos executados, que se limitaram à apresentação de declarações unilaterais, as quais não possuem força probatória suficiente para afastar a presunção de legitimidade da constrição judicial efetivada.

Argumenta que não foram apresentados documentos indispensáveis para a demonstração da efetiva utilização do veículo na exploração da atividade rural, tais como notas fiscais de comercialização de produtos agrícolas, registros de produtor rural, contratos de prestação de serviços, comprovantes de transporte de insumos ou qualquer outro elemento concreto.

Aduz ainda que o próprio executado reconhece que o veículo apresenta diversas avarias, circunstância que, por si só, reforçaria a incongruência da alegação de que se trata de bem essencial à atividade rural.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
“seja determinada a REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA no ponto em que reconheceu, de forma equivocada, a impenhorabilidade do veículo GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4”
(cf. Id no 290045399).

Em contrarrazões, a parte agravada refutou os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento (cf. Id. no 296376876).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão central da controvérsia cinge-se à verificação da impenhorabilidade do veículo GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4, de propriedade do executado, à luz do disposto no art. 833, V, do Código de Processo Civil, que estabelece:

“Art. 833. São impenhoráveis:

[...]

V - os livros, as máquinas, as ferramentas, os utensílios, os instrumentos ou outros bens móveis necessários ou úteis ao exercício da profissão do executado;”

Da análise dos autos, verifico que o executado Volnei Presa alegou que o veículo objeto da constrição judicial seria utilizado no transporte de insumos e pequenos maquinários necessários à sua atividade rural, bem como para prestar serviços de pequenos fretes (cf. id. n° 188306521 – origem).

Para comprovar suas alegações, o executado juntou tão somente declarações unilaterais subscritas por terceiros, sem firma reconhecida, nas quais se atesta genericamente a utilização do referido veículo para
"entrega de produtos e pequenos fretes"
.
(cf. id. n° 188306528 e 188306530).

Contudo, entendo que as declarações apresentadas, por si sós, não constituem prova suficiente da essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional do executado. Isso porque são documentos produzidos unilateralmente, sem qualquer outro elemento probatório que lhes confira maior credibilidade.

Com efeito, para a caracterização da impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC, é necessária a comprovação efetiva de que o bem é utilizado como ferramenta essencial à atividade profissional, que no caso seria “produtor rural”, não bastando meras alegações ou declarações destituídas de elementos concretos.

No caso em apreço, não foram apresentadas notas fiscais, comprovantes de pagamentos, registros fotográficos ou quaisquer outros documentos que demonstrassem de maneira objetiva que o veículo é efetivamente útil e necessário à atividade rural ou na prestação de serviços de fretes pelo executado.

A jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), o executado deve fazer prova
inequívoca
da alegada necessidade ou utilidade:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. PENHORA. AUTOMÓVEL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "De acordo com o entendimento desta Corte, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho (taxista, transporte escolar ou instrutor de auto-escola), ele não poderá ser considerado, de per si, como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa 'necessidade' ou 'utilidade'" (AgInt no AREsp 1182616/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 05/03/2018).

2. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmula n. 7 do STJ).

3. No caso concreto, o Tribunal de origem concluiu que a parte não conseguiu demonstrar que o bem penhorado é uma ferramenta de trabalho. Alterar tal conclusão demandaria reexame da prova, inviável em recurso especial.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp n. 2.540.413/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024, DJe de 22/8/2024 - destaquei.)

A jurisprudência pátria caminha no mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PENHORA DE VEÍCULOS - FERRAMENTA DE TRABALHO - IMPENHORABILIDADE - NÃO COMPROVAÇÃO. De acordo com a jurisprudência do STJ, a menos que o automóvel seja a própria ferramenta de trabalho, "ele não poderá ser considerado como útil ou necessário ao desempenho profissional, devendo o executado fazer prova dessa necessidade ou utilidade".

(TJ-MG - AC: 10000222512238001 MG, Relator.: Leonardo de Faria Beraldo, Data de Julgamento: 29/11/2022, Câmaras Cíveis / 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/12/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARGUIÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO PARA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL . INDISPENSABILIDADE NÃO DEMONSTRADA. MERO FACILITADOR. Malgrado a prova documental corrobore que a caminhonete seja utilizada para o transporte dos utensílios atinentes ao ofício de pedreiro, o veículo, em si, não constitui a própria ferramenta de trabalho, sendo mero facilitador para a locomoção do executado ao seu local de trabalho. Não sendo demonstrada a indispensabilidade do automóvel para o exercício profissional, prevalece a penhorabilidade do bem para a satisfação dos credores. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

(TJ-RS - AI: 70080753510 RS, Relator.: Ana Lúcia Carvalho Pinto Vieira Rebout, Data de Julgamento: 18/07/2019, Décima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 25/07/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. IMPENHORABILIDADE DE INSTRUMENTO DE TRABALHO . PRODUTOR RURAL. CAMINHONETE UTILIZADA PELO EXECUTADO PARA O TRANSPORTE DE FERRAMENTAS E INSUMOS. NÃO ENQUADRAMENTO NA DEFINIÇÃO DO ART. 833, V, DO CPC . DECISÃO REFORMADA. Tratando-se de veículo utilizado somente para o transporte de itens ligados à atividade rural, não se verifica a alegada impenhorabilidade, na medida em que o bem não se caracteriza como a própria ferramenta de trabalho, mas apenas como facilitador de locomoção. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00474420420248160000 Ivaiporã, Relator.: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 17/08/2024, 15a Câmara Cível, Data de Publicação: 20/08/2024)

É certo que o princípio da dignidade da pessoa humana deve ser preservado no curso do processo executivo. Entretanto, tal princípio não pode ser interpretado de forma absoluta, a ponto de inviabilizar por completo a satisfação do crédito exequendo, especialmente quando não há prova substancial que comprove a essencialidade do bem para o exercício da atividade profissional de "produtor rural", cuja necessidade ou utilidade de um veículo automotor GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 não se presume.

Diante do exposto, entendo que os agravados não se desincumbiram satisfatoriamente do ônus de comprovar que o veículo constrito é efetivamente utilizado como instrumento necessário ao exercício de sua atividade profissional, não se enquadrando, portanto, na hipótese de impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do CPC.

Pelo exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a decisão agravada, afastando a impenhorabilidade do veículo GM/S10 EXECUTIVE 2.8 4X4 e determinando o restabelecimento da penhora sobre o referido bem, com o regular prosseguimento dos atos expropriatórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025